Tribunal: STF
Processo: RE 1410082
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. FATOR PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NO ARTIGO 29, CAPUT, INCISOS E PARÁGRAFOS, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 2º DA LEI 9.876/1999. OCORRÊNCIA DE SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.221.630. TEMA 1.091 DA REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.111. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO INSS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO À MANIFESTA NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. 



    1. A ação rescisória configura ação autônoma que visa desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do NCPC). 



    2. Admite-se a alegação de manifesta violação à norma jurídica com base em amplo espectro normativo e tanto no caso de error in judicando quanto no de error in procedendo, mas não como mero sucedâneo recursal. 



    3. A questão relativa à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possui repercussão geral, conforme decisão do STF no RE nº 1.029.608 (Tema nº 960). Além disso, não foi abordada na ADI nº 2.111, que declarou a constitucionalidade da norma que instituiu o fator previdenciário. 



    4. Segue-se que, não tendo a matéria natureza constitucional, a desconstituição da coisa julgada seria cabível apenas se houvesse interpretação inaceitável da norma jurídica, o que não ocorre em caso no qual o acórdão rescindendo se baseia em interpretação dada pela Corte Especial deste Tribunal, de aplicação obrigatória em toda a 4ª Região. Aplicação da Súmula 343 do STF. 



    5. Ação rescisória julgada improcedente.” (Doc. 59)



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão (Docs. 76 e 91).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição da República. Alega, em síntese, a ocorrência de afronta aos princípios da segurança jurídica e da isonomia. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar procedente o pedido formulado na presente ação rescisória (Doc. 100).



    A parte ora recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pelo seu desprovimento, ante a suposta ausência de prequestionamento (Doc. 108).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 112).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que, ao julgar o Recurso Extraordinário 590.809, Tema 136 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte decidiu que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



    Assevere-se, ainda, que, ao apreciar casos iguais ao presente, esta Corte entendeu que incidiria, na espécie, a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, in litteris: “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Nesse sentido, à guisa de exemplo, transcrevo as ementas das seguintes decisões recentemente proferidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DESTA SUPREMA CORTE À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMA Nº 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.390.771, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/08/2022, grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA DE PROFESSOR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO: RECONHECIDO, NA ÉPOCA. POSTERIOR MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO STF. TEMA RG Nº 1.091: CONSTITUCIONALIDADE DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.391.852, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/10/2022, grifei)



    No mesmo sentido também foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários 1.384.906, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022; 1.387.593, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/08/2022; 1.390.480, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022; 1.392.528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/08/2022; 1.392.529, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/09/2022; e 1.397.852, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/09/2022.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente